Tribunal: TJSP
Processo: 0015251-84.2009.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENSÃO. Gratificação por Trabalho Educacional – GTE. LCE no 874/2000. Constituição Estadual, art. 126, § 4o. LF no 11.960/09. Tema no 810 do STF. Adequação. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da

Ementa:
PENSÃO. Gratificação por Trabalho Educacional – GTE. LCE no 874/2000. Constituição Estadual, art. 126, § 4o. LF no 11.960/09. Tema no 810 do STF. Adequação. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Assim, o acórdão comporta readequação quanto aos juros de mora. – Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000240703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 0015251-84.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados VALDE CAMILO TIBAGY (E OUTROS(AS)), DIEGO
PEREIRA MARTELLO, DIVANIR MARIA RAMOS SAMPAIO, GIOVANA PEREIRA
MAGURNO, IVAN PEREIRA MARTELLO, IVANI TEREZINHA LEME MOMETTI,
JOAO LOURENCON FILHO, LUCIA MARTINS DE SOUZA, MARIA LUIZA DA
SILVA DIAS, MARLENE GOMES SALGADO DE SOUZA CAETANO, ONEIDA
RIBEIRO LINO PIMENTA e PEDRO RIBEIRO DE MELO PIMENTA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0015251-84.2009.8.26.0053/50000
6
Voto no AI-6.706/19
Agravo Interno no 0015251-84.2009 10a Câmara de Direito Público
Agte: Estado de São Paulo
Agdo: Valde Camilo Tibagy e outros
Origem: 3a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0015251-84.2009
Juiz: Valter Alexandre Mena

PENSÃO. Gratificação por Trabalho Educacional GTE. LCE
no 874/2000. Constituição Estadual, art. 126, § 4o. LF no
11.960/09. Tema no 810 do STF. Adequação. 1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-
DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto,
a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos,
contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0015251-84.2009.8.26.0053/50000
6
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Assim, o acórdão comporta readequação quanto aos juros de
mora. Acórdão readequado em parte.
1. A sentença de fls. 229/236, declarada a fls. 257/258, julgou
procedente o pedido para condenar a ré a pagar aos autores a
Gratificação por Trabalho Educacional - GTE, a partir da instituição ou
da aposentação, o que for posterior, respeitada a prescrição quinquenal
e apostilando-se; as prestações atrasadas serão corrigidas nos termos
da tabela prática do TJSP e acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao
mês, a partir da citação. Em face à sucumbência, condenou o réu a
arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação. Neguei seguimento ao
recurso da autarquia e dos autores, com base no art. 557 do CPC/73
(fls. 449/455, vol. 3); decisão esta mantida pela Câmara em 21-2-2011
(fls. 469/478, vol. 3).
O
IPESP
interpôs
recurso
especial
alegando
negativa de vigência ao art. 1o da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF
no 11.960/09, devidamente respondido (fls. 480/515, 565/573, vol. 2).
Despacho do Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no CPC, art. 543-C, § 7o, determinando a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0015251-84.2009.8.26.0053/50000
6
dos autos a esta 10a Câmara de Direito Público para eventual adequação da
fundamentação da decisão, considerando a orientação firmada no julgamento
de mérito do EDcl no REsp no 1.205.946/SP, que determinou a aplicação
imediata da vigência do art. 5o da LF no 11.960/09, o qual alterou o art. 1o-F
da LF no 9.494/97, sem efeitos retroativos, no tocante aos juros de mora (fls.
606, vol. 4).
A Câmara, por votação unânime, em 4-11-2013
manteve o acórdão com alteração parcial do fundamento (fls. 613/616,
631/635, vol. 4); contra essa decisão o Estado interpôs recurso extraordinário
(fls. 638/650), sobrestado em 25-8-2014 até o pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal (fls. 652, vol. 4). Em 4-11-2019 despacho do Des. Presidente
da Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do
CPC, determinou a devolução dos autos a esta 10a Câmara de Direito Público,
para eventual adequação da fundamentação da decisão, considerando a
orientação firmada no julgamento de mérito do EDcl no REsp no
1.205.946/SP (fls. 662/663, vol. 4).
É o relatório.
1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão
“índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do
art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09; manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0015251-84.2009.8.26.0053/50000
6
Esse entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e foi
aplicado ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de
julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no
3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004,
Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0015251-84.2009.8.26.0053/50000
6
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Assim, o acórdão comporta adequação dos juros de
mora. Observo que os embargos de declaração foram rejeitados e não houve
modulação dos efeitos quanto à decisão anteriormente proferida (Tribunal
Pleno, 3-10-2019, Rel. Alexandre de Moraes, por maioria).
O voto é pela adequação parcial do acórdão para
determinar que os atrasados sejam acrescidos de juros de mora calculados
pela LF no 11.960/09, a partir da citação, mantida a correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, com base no IPCA-E, desde quando os pagamentos
deveriam ter sido realizados. Faculto às partes opor-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator